Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721655-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES DA COSTA AGRAVADO: MARCIO DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento eletrônico interposto por ALEXANDRE GOMES DA COSTA contra decisão de proferida nos autos da ação monitória de no 0703955-68.2020.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, na qual o d. juízo de origem, por meio de despacho saneador, dentre outras questões, afastou a alegação de prescrição arguida pelo agravante. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, incs. I e II, do CPC/15. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. A despeito dos fundamentos lançados no referido recurso, tenho que a irresignação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Justifico a seguir. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente quais as hipóteses em que é cabível a utilização do agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão proferida em despacho saneador não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Em que pese a argumentação lançada pelo agravante para o cabimento do agravo, certo é que o caso não se amolda às situações previstas na lei processual, que neste aspecto, deve ser interpretada, num primeiro momento, em sua literalidade. Em sendo assim, não há como socorrer a agravante, posto que o objeto do presente recurso é decisão que não encontra respaldo para o seu recebimento, sendo, portanto, inadmissível. Mais ainda porque o pronunciamento do eg. STJ acerca da possibilidade de se conhecer agravo de instrumento em casos outros que aqueles previstos no indigitado normativo não abre a via para se questiona toda e qualquer decisão, como acontecia no código processual revogado. Está-se diante de taxatividade relativizada. No invocado precedente, restou fixada a seguinte tese jurídica: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Com efeito, imprescindível que o agravante demonstre no ato de interposição a urgência de provimento judicial reformador sobre a decisão combatida, comprovando a inutilidade de eventual apreciação do ponto questionado quando (e se) da apreciação da eventual apelação. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator